Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Processo : 0710639-30.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 188035196 dos autos originários n. 0701012-66.2024.8.07.0011) que deferiu a tutela de urgência para (i) suspender os descontos realizados pelo banco réu, aqui agravante, na folha de pagamento da autora-agravada, em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; bem como (ii) obstar a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Relatou e fundamentou o juízo singular: O autor alega que é beneficiário de aposentadoria paga pelo INSS e que com o decorrer do tempo, percebeu o lançamento de desconto em seu benefício previdenciário, denominado RMC - Reserva de Margem Consignável. Sustenta que jamais solicitou qualquer cartão de crédito. Tece considerações jurídicas. Requer a concessão da gratuidade da justiça e da tutela provisória da urgência para determinar a baixa da RMC - Reserva de Margem Consignável, mediante determinação de suspensão dos descontos lançados em seu benefício previdenciário. Pede, no mérito, a confirmação da tutela provisória e a declaração de inexistência da contratação da RCM - Reserva de Margem Consignável, com a condenação do réu a cessar a realização de descontos no benefício previdenciário e a restituir os descontos realizados, no valor mensal de R$ 49,90, na forma dobrada, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10,000,00. É a síntese. Decido. Da gratuidade da justiça. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido ao autor, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural, tal como verificado no caso. Além disso, a declaração de insuficiência econômica do autor é corroborada pelo extrato do INSS de ID 187922471. Da tutela provisória. Para a concessão da tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar), conforme se infere do art. 300 do CPC. Tais requisitos se fazem presentes. O autor alega que não firmou o contrato de "cartão de crédito consignado". Não obstante, o réu passou a efetuar descontos a título de Reserva de Margem Consignável, sem autorização e prévia contratação do serviço, sendo, assim, provável o direito invocado. Como não cabe ao autor o ônus da prova de fato negativo, deverá o réu se desincumbir do ônus de demonstrar a efetiva contratação da RMC e o desbloqueio do cartão pelo autor. Há, também, perigo de dano, caso os descontos permaneçam sendo lançados no contracheque do benefício previdenciário do autor, já que tais lançamentos são mensais e consomem boa parte da aposentadoria, que, como se sabe, possui natureza alimentar. [...] Conclusão. Diante disso, DEFIRO a tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar a suspensão dos descontos lançados a título de Reserva de Margem Consignável no benefício previdenciário do autor, bem como para determinar que o requerido não inscreva o autor em cadastros de inadimplentes em razão do contrato ora em discussão. DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. O banco agravante descreve, inicialmente, sobre o “modus operandi” da advogada da autora, mediante assédio processual, notadamente, tendo em vista a atuação sem OAB suplementar, ajuizamento em massa, indícios de captação irregular de clientes e petição inicial e procuração genéricas. Sustenta a regularidade de eventuais descontos promovidos, em exercício regular de direito, tendo em vista que, ao contratar o cartão de crédito BMG MULTI, a agravada tinha ciência das características do produto adquirido, tais como, o descontado em folha de pagamento do valor mínimo da fatura. Ressalta que, não há nos autos “informação ou juntada de extratos bancários do período que os descontos iniciaram contrapondo o recebimento do crédito em conta, razão pela qual deve ser intimada a parte autora para demonstrar tais documentos que comprovam a sua não utilização, visto ser o único beneficiário do crédito em conta”. Assevera que “a parte autora faz prova contra si, alega que o Banco réu a teria cobrado de forma indevida por débito de cartão contratado que desconhece, mas não comprovou qualquer fato, ou demonstrou indício do alegado”. Reclama que a multa imposta extrapola os limites da razoabilidade, tendo em vista a exorbitância do valor fixado, além do necessário à função preventiva e punitiva, contribuindo para o enriquecimento sem causa. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A autora-agravada narra na petição inicial que contratou empréstimo consignado em folha de pagamento, mas o banco-agravante vem descontando valores a título de cartão de crédito consignado, embora não tenha contratado ou usufruído do serviço, pois sequer houve o desbloqueio do cartão. Diz que a contratação questionada se encontra ativa desde 30/06/2019, com desconto mensal de R$ 49,00. Salienta que, à época do contrato, enfrentava forte crise financeira e, então, se aproveitando da condição de vulnerabilidade, o agravante ofereceu-lhe “ofertas de crédito, informando que havia um valor pré-aprovado com pagamento de ‘parcelas baixas’, a título de empréstimo consignado, em que pese não ter esclarecido informações de relevância, como a exata taxa de juros cobrada, o numero de prestações e principalmente quanto ao termino do respectivo débito”. Nesse quadro, gira a controvérsia na falta de informação para o contrato entre as partes – se cartão de crédito ou empréstimo consignado –, de modo a suspender descontos. Todavia, é fato admitido a celebração do contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. Já a averbação da Reserva de Margem para Cartão (RMC) perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), referente ao contrato n. 15170750, ocorreu nos idos de 30/06/2019 (id. 187922472 – p. 8 na origem), o que reforça, em certa medida, a regularidade dos descontos e afasta a urgência para concessão do pedido liminar. A agravante nega que tenha contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas, até o momento, sequer consta a juntada de cópia do contrato, a fim de subsidiar a alegação de que teria havido vício de consentimento. Nisso, a necessidade de maiores esclarecimentos dos fatos alegados, mediante possível dilação probatória nos autos originários, o que obsta o deferimento da tutela provisória de urgência concedida na origem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. contrato para emissão de Cartão de Crédito predestinado à utilização da margem consignável do contracheque. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da leitura da Cláusula 1.7 do contrato firmado entre as partes, o agravado pagaria faturas mensais do cartão de crédito contratado via consignação em folha de pagamento, "do valor mínimo". 1.1 Neste juízo de cognição sumária, tem-se, até o presente momento, que o consumidor teria firmado contrato que reuniria características de cartão de crédito e de empréstimo consignado. 2. O caso demanda dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Neste juízo de cognição sumária, em princípio, o que aos autos acostado não se presta a desconstituir os fundamentos da tutela deferida na origem. Necessário, pois, a regular instrução probatória na ação originária, quando se poderá aferir eventuais vícios na avença. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293591, AGI 0721728-89.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 21/10/2020, PJe: 3/11/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. EMPRESTÍMO CONSIGNADO. MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS MENSAIS. VALOR MÍNIMO INDICADO NA FATURA DO CARTÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O contrato particular é regido pelos princípios da força obrigatória (pacta sunt servanda) e da autonomia da vontade das partes. 2. No caso dos autos, as partes celebraram contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento mediante termo de adesão de cartão de crédito consignado, com cláusula autorizadora de desconto no mínimo indicado na fatura do cartão. 3. Os descontos efetuados na folha de pagamento do agravado estão dentro do parâmetro legal e de acordo com o contrato livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar, ao menos em sede de cognição sumária, em ausência de informação ou qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas. 4. Restando necessária a produção de dilação probatória para verificar a alegada má-fé, torna-se incabível, em sede de antecipação de tutela, afastar a validade do negócio jurídico. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1369276, AGI 0719253-29.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 1/9/2021, DJE: 15/9/2021) Nesse cenário, inexistindo indícios ou comprovação de que a instituição financeira agravante descumpriu o dever de informação adequada e clara ao consumidor sobre o produto contratado, não se mostra adequada a suspensão dos descontos desde logo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ. 2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais mencionaram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. 3. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de suas vontades, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. 4. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. 5. Apelação conhecida e não provida. (APC 0704660-83.2021.8.07.0003, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE. TERMO DE ADESÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade suscitada em contrarrazões, quando se vê que a argumentação esposada pela autora apelante nas razões recursais traduz seu inconformismo e a intenção de obter a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial. 2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ. 3. Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. 4. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. (APC 0710833-77.2022.8.07.0007, Rel. Designada Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VÍCIO NA VONTADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO ARREPENDIMENTO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 2a do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." 2. A despeito da conhecida polêmica que gira em torno do produto bancário em questão, o cartão de crédito consignado é uma modalidade contratual permitida no atual ordenamento jurídico, nos termos do art. 115, inciso VI, da Lei no 8.213/1991, bem como pelos artigos 4o, inciso XII, e 5o do Decreto 8.690/2016. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, por meio de ação declaratória de inexistência de débito, discutir a real vantagem de suas condições gerais, nem se essas são as mais atrativas ou indicadas a cada contratante, circunstâncias subjetivas das quais cabe a análise íntima e pessoal, e sim devem ser analisadas as peculiaridades alegadas pelo autor sobre ausência de informação e abusividade apta a revestir o negócio jurídico de ilegalidade. 4. Evidente a contratação do cartão de crédito consignado, por meio de contrato escrito de "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO", devidamente assinado pela parte, inclusive com autorização expressa e destacada para desconto mensal em folha de pagamento para constituição de reserva de margem consignável (RCM), somado às faturas mensais, à utilização do cartão de crédito, bem como o comportamento do autor desde 2016, não encontra respaldo nos autos a alegação do consumidor de que se equivocou quanto à modalidade de consignado contratado. 5. A conclusão póstuma do consumidor de que as condições do negócio, celebrado sem nenhuma mácula e após o devido recebimento do crédito, não lhe são mais vantajosas não configura vício de consentimento ou, por si só, abusividade que afaste as obrigações dali originadas, e sim mero arrependimento, que não se traduz em falha na prestação dos serviços da ré de maneira a atrair a indenização ou mesmo o desfazimento do negócio sem o necessário retorno, de ambas as partes, ao status quo ante. 6. Recurso conhecido e não provido. (APC 0745230-83.2022.8.07.0001, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023) Portanto, não há fato que justifique a alteração, anulação ou rescisão do contrato, devendo ser cumprido nos exatos termos estabelecidos, haja vista que não há elementos indicando que não foi livre o acordo de vontades e que teria incorrido em deficiência de informação. De outro lado, a existência de contrato e o não cumprimento pelo devedor autoriza a inscrição em cadastro restritivo de proteção ao crédito, independente da discussão posta em juízo, pois mesmo a ação para revisão contratual não descaracteriza a mora, tal como orienta a Súmula 380 do STJ. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DESABONADOR. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a viabilidade de tutela recursal para obstar a inclusão do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, determinar a manutenção da posse do veículo em seu nome e, ainda, autorizar a consignação em pagamento das parcelas contratuais vencidas e vincendas. 2. A propositura de ação revisional visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. 3. O enunciado da Súmula 380 do STJ que dispõe que "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 4. A pretensão recursal demanda dilação probatória; portanto, não cabível na estreita via do agravo de instrumento. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 0733989-18.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 9/1/2023) Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, pois é sabido que outras consignações em folha de pagamento do servidor público podem inviabilizar o desconto contratado por excesso da margem consignável. Defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator